Tribunal: TJBA
Processo: 8068454-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068454-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA Advogado(s): FABIO LUIS DE LUCA, CLAUDIO MURADAS STUMPF, MARCIA MALLMANN LIPPERT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST/TUSD). TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno em Apelação Cível interposto por TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA contra sentença proferida pela 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que denegou mandado de segurança impetrado em face do Estado da Bahia. O pedido buscava o reconhecimento do direito líquido e certo à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS. A parte autora pleiteou a aplicação da modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ, com fundamento na existência de tutela de urgência anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração no Tema 986/STJ; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos fixada no Tema 986/STJ pode ser aplicada ao presente caso, à luz da data da impetração do mandado de segurança e da vigência de medida liminar anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração no Tema 986/STJ é indeferido, diante da inexistência de determinação suspensiva pelo STJ e da possibilidade de julgamento imediato, conforme o art. 932, IV e V, do CPC. A modulação dos efeitos definida pelo STJ no Tema 986 somente beneficia consumidores que, até 27/03/2017, tenham obtido decisão liminar vigente à época, o que não se aplica ao caso concreto, cuja impetração ocorreu em 14/07/2020. A uniformização da jurisprudência, consagrada nos arts. 926 e 927 do CPC, impõe a observância do entendimento firmado pelo STJ quanto à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, visando à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ somente se aplica aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável até 27/03/2017, com efeitos ainda vigentes à época do julgamento. A exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS é indevida, conforme entendimento vinculante firmado no STJ em sede de recurso repetitivo. A uniformização da jurisprudência impõe a observância obrigatória dos precedentes qualificados, em nome da segurança jurídica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8068454-77.2020.8.05.0001, em que figuram, como agravante, TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA, , e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator. Salvador, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)